Tribunal: TJPA
Processo: 0001119-12.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001119-12.2003.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALAN DE ASSIS SILVA, EGIVALDO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001119-12.2003.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: CARLOS ALAN DE ASSIS SILVA E EGIVALDO PINHEIRO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ANULAÇÃO DA PRESCRIÇÃO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTATADO

QUE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (02/04/2003), A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (22/01/2016), BEM COMO O TRÂNSITO EM JULGADO DA ACUSAÇÃO (12/02/2016), TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE À PRESCRIÇÃO, TOMANDO-SE COMO BASE A REPRIMENDA EM COMENTO (04 ANOS, 11 MESES E 25 DIAS), HÁ DE SER DECLARADO O SEU RECONHECIMENTO, NA MODALIDADE RETROATIVA E, EM CONSEQUÊNCIA, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS
.
CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 12 ANOS – ARTIGO 109, III, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 12 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, BEM COMO DO TRÃNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a decisão que reconheceu a pretensão punitiva do Estado na sua modalidade retroativa em favor dos acusados
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, mantendo a prescrição retroativa a favor dos apelados, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 01 de julho a 08 de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 338/339, ID nº 10579500) que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando extinta a punibilidade, nos moldes do artigo 109, III e 110, §1º, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 127/131, ID nº 10579489), que no dia 27/02/2003, por volta das 06:30 horas, os denunciados CARLOS ALAN DE ASSIS SILVA, RICARDO DE JESUS MORAES ALMEIDA e EGIVALDO PINHEIRO DA SILVA, e um quarto elemento não identificado, de nome “Junior”, roubaram o sítio de propriedade da Sra. Deise Lima Neiva, levando um televisor marca Sanyo 14’ a cores, roupas diversas, sapato, telefone celular marca gradiente, aparelho de som e um ventilador.

Segundo consta nos autos, a vítima Raimundo Lisboa Martins Filho, caseiro do sítio, estava praticando trabalhos corriqueiros, quando foi surpreendido pelos denunciados. A vítima foi amarrada e amordaçada, pelos denunciados que estavam armados com um revólver calibre 38, empunhado por Junior e com um rifle, de posse de Alan.

Durante a fuga, os denunciados foram vistos por um vigia que reconheceu o denunciado Ricardo, e seguiu os infratores até uma casa localizada num local conhecido como Igarapé da Loura, no Curuçambá. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 02/04/2003 (fl. 170, ID nº 10579492)
.

Às fls. 323/335, ID nº 10579500, no dia 22/01/2016, fora prolatada Sentença, a qual extinguiu a punibilidade em relação ao réu Ricardo de Jesus Moraes Almeida, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, e, condenando os acusados Carlos Alan de Assis Silva e Egivaldo Pinheiro da Silva, às penas de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime Semiaberto.

Certidão de Trânsito em Julgado para o Ministério Público no dia 12/02/2016
(fl. 337, ID nº 29/04/2021).

Em razões recursais
(fls. 342/344, ID nº 10579501), o recorrente, Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, para desconsiderar a extinção da punibilidade dos acusados, e condená-los às penas dos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 347/349, ID nº 10579503), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 359/361, ID nº 14198907), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado na sua modalidade retroativa.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 338/339, ID nº 10579500) que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando extinta a punibilidade, nos moldes do artigo 109, III e 110, §1º, do Código Penal.

Conforme relatado, o Ministério Público, requereu a reforma da Sentença, que extinguiu a punibilidade dos acusados pela prescrição.

Adianto que não acolho o requerimento do
Parquet,
uma vez que restou constatada a prescrição retroativa, tendo em face o
quantum
da pena aplicado.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 02/04/2003, consoante se verifica à fl. 170, dos presentes autos, ID nº 10579492. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 22/01/2016 (fls. 323/335, ID nº 10579500), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Destaco o artigo 109, do Código Penal:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Sobre a matéria testilhada trago à colação recente jurisprudência:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que os apelados CARLOS ALAN DE ASSIS SILVA e EGIVALDO PINHEIRO DA SILVA foram condenados as penas de 04 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 109, III, o caso em questão prescreve em
12 (doze) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é superior a 04 anos e inferior a 08 anos.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 12 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso III, do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (02/04/2003) e a prolação da sentença penal condenatória (22/01/2016), bem como do trânsito em julgado para o Ministério Público (12/02/2016), transcorreram mais de 12 (doze) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, os Recorridos continuam a gozar do
status
de primários e não poderão ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado na sua modalidade retroativa
, em tudo observado o artigo 109, III, do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 09/07/2024